Tribunal: TJMT
Processo: 1001287-11.2022.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001287-11.2022.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JACYRA DA SILVA DEMSKI - CPF: 906.371.439-49 (EMBARGADO), MATEUS DA ROSA OYARZABAL - CPF: 007.456.450-11 (ADVOGADO), MARCIO JUNIOR DEMSKI - CPF: 928.188.209-44 (EMBARGANTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), KAREN REGINA DA SILVA - CPF: 054.878.009-95 (EMBARGANTE), GILMAR HENRIQUE WINGENBACH - CPF: 672.158.150-72 (ASSISTENTE), Janete Berkembrock Otenio (ASSISTENTE), DANIELA BATISTA DE MELLO - CPF: 058.978.121-95 (ADVOGADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ASSISTENTE), DANIELA BATISTA DE MELLO - CPF: 058.978.121-95 (ASSISTENTE), KAREN REGINA DA SILVA - CPF: 054.878.009-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO JUNIOR DEMSKI - CPF: 928.188.209-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MÁRCIO JÚNIOR DEMSKI (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGADA PROPRIEDADE DOS SEMOVENTES QUE COMPÕE OS BENS A SEREM INVENTARIADOS – DEVER DE RESTITUIR –

CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ESPÓLIO DE MÁRCIO JÚNIOR DEMSKI
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes, objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o acórdão de ID nº 180817661, que, por unanimidade,

deu parcial provimento ao recurso de apelação para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condená-lo a devolver 301 cabeças de gado à JACYRA DA SILVA DEMSKI, as quais, caso já alienadas no juízo do inventário, deverão ser pagas pelo valor apurado na venda, acrescida de juros no valor correspondente a 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde a citação até a data do efetivo pagamento, devendo o ônus de sucumbência ser suportado por ambas as partes, na proporção de 30% (trinta por cento) para a autora e 70% (setenta por cento) para a parte requerida, restando a obrigação da apelante suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suma, sustenta que o acórdão é contraditório
“
já que constou que houve CONTRATO VERBAL DE PARCERIA, mas que, ao final apenas uma das partes ficou com todo o patrimônio, que seja SANADA A CONTRADIÇÃO apontada, para fins de dar a cada um que é de direito, neste caso, dividindo os semoventes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, como é feito em toda parceria pecuária
” - sic.

Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos declaratórios.

As contrarrazões aportadas no ID nº 181519738 pela rejeição dos declaratórios, ao fundamento de que
“
Todo o dinheiro encaminhado pela embargada ao filho suportou a compra, trato e manejo dos semoventes, restando ao filho Márcio apenas a administração em favor da mãe, visto que o mesmo se propôs a isso”
- sic
.

Além disso, a embargada aponta que a parte embargante já a procurou para acordo, bem como relata inúmeras situações em que estaria descumprindo a ordem judicial proferida nos autos do inventario, como, por exemplo, a ausência do depósito integral dos semoventes já alienados, como também o desvio do investimento realizado pela mãe para compra de uma camionete que foi absorvida pelo espólio.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (g.n.).

Isto porque, a contradição refere-se aos termos utilizados na fundamentação do acórdão, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades ao seu cumprimento.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que “A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.” (STJ-4ª Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Não obstante a parte embargante sustentar a ocorrência de contradição do julgado embargado, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão no que toca a relação jurídica estabelecida entre os que aqui litigam, sem que haja de fato o aludido vício, sobretudo porque a reconhecida parceria foi negada pelo ora embargante desde o início de sua defesa, conforme se extrai do trecho abaixo transcrito:

“(...) Lado outro, a viúva e inventariante do espólio, Sra. Karen Regina, declarou no seu depoimento que: Que não sabia detalhes sobre os negócios do marido. Não participava dos outros negócios, mas só em relação ao maquinário. Não sabe como foi a aquisição do gado e nem sobre o dinheiro da mãe. Que o ajudava com o maquinário. Sobre o gado disse que não sabia o que se tratava e que num dia que chegou nervoso em casa disse que não queria saber de detalhes e que qualquer problema era pra resolver e ele se virar para resolver. Disse que não sabia sobre a propriedade do gado e nem dos acordos com a mãe. Que até hoje não sabe a situação verdadeira sobre a aquisição do gado. Que ele não estava ganhando nada com isso.

Já a testemunha Gilmar Maia afirmou em juízo que: Começou a cuidar do gado entre maio e junho de 2021. Alugou touros que resultou 301 novilhas. Que não sabe de quem era o gado. Que o de cujus dizia que era dele. Que D. Jacyra afirmou ser dela. Depois do falecimento do Márcio se ofereceu para comprar o gado da D. Jacyra e Karen, mas como era a vista, não consolidou o negócio. Que na visita da D. Jacyra já tinha bezerro no pé.

Carregou 18 bezerros já nascidos. Que a Karen foi com o oficial de justiça, um militar e advogado na área para avaliar o gado e foram embora. Depois da morte do Marcio se recorda que pediu sal para D. Jacyra e Karen, mas foi a Jacyra que providenciou e pagou. Que a Karen disse que mandaria, mas não mandou. Achou que as duas estavam juntas.

Ou seja, a autora afirma que financiou a aquisição dos semoventes, enquanto a parte requerida não nega tal fato, afirmando, apenas, desconhecer a transação entre mãe e filho.. (...). ” - sic

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido, sobretudo no que diz respeito ao negócio jurídico estabelecido entre as partes.

Aliás, nesse sentido, constou da ementa, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGADA PROPRIEDADE DOS SEMOVENTES QUE COMPÕE OS BENS A SEREM INVENTARIADOS – PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA QUE A AQUISIÇÃO DOS ANIMAIS OCORREU COM RECURSOS DA AUTORA – DEVER DE RESTITUIR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Tendo a parte requerente se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que as provas documentais vão ao encontro dos fatos alegados na inicial, eis que comprovam não só a evolução patrimonial do de cujus à época do depósito bancário, como também a aquisição do rebanho bovino, de rigor a reforma parcial da sentença para que a parte requerida seja condenada à devida restituição”.

Assim, ausente o vício apontado e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do decisum, o que, à toda evidência, não está caracterizado na hipótese vertente. 3. Embargos de declaração rejeitados. ” (STJ - EDcl no AgInt na Rcl 35.877/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS. À MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA JÁ PAGA. ART. 1.022 DO NCPC. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC). 3. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido. 4. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquele que dificulta a compreensão do julgado diante da falta de clareza apta a comprometer as razões do julgamento. 5. O julgado dirimiu todas as questões reiteradas nos aclaratórios e foi claro ao concluir que a parte teve assegurado o seu direito de defesa. 6. Não cabe a esta Corte Superior a análise de suposta violação a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência confiada ao Supremo Tribunal Federal. 7. Em razão da rejeição dos presentes aclaratórios, e da anterior advertência em relação à aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do NCPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa. 8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. ” (STJ - EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023